Tribunal: TJBA
Processo: 8043700-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8043700-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA S A e outros (2)

Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

APELADO: ANDRE LUIZ LEITE FERREIRA e outros (2)

Advogado(s):JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. MÉRITO. NEGATIVA DE COBERTURA DE APARELHO AUDITIVO (AASI) A PACIENTE IDOSO. ABUSIVIDADE. DOENÇA COM COBERTURA CONTRATUAL. O TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO NÃO PODE SER LIMITADO PELA OPERADORA. DEVER DE CUSTEIO CONFIGURADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS) EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
ASTREINTES
DEVIDAS PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MANUTENÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO AUTOR EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PENALIDADE MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., SUL AMERICA S.A. e ANDRE LUIZ LEITE FERREIRA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer. A sentença confirmou liminar que determinava o fornecimento de AASI bilateral ao autor, portador de perda auditiva sensorial severa, e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além de multa diária (astr
eintes) e custas. Aplicou multa ao autor por ausência injustificada à audiência de conciliação. As rés alegaram ilegitimidade passiva, ausência de cobertura contratual e questionaram os danos morais, a multa e os honorários. O autor pleiteou majoração da indenização e o afastamento da multa por ato atentatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a administradora de benefícios possui legitimidade passiva na ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais contra plano de saúde; (
ii
) estabelecer se há obrigatoriedade de cobertura contratual do fornecimento de AASI bilateral, não implantável, mesmo não incluído expressamente no rol da ANS; (
iii
) determinar se a recusa indevida de cobertura configura dano moral indenizável e qual o quantum adequado; (
iv
) verificar a validade da imposição de mult
a por ato atentatório à dignidade da justiça ao autor; (v) analisar a legalidade e proporcionalidade da imposição de astreintes em face da operadora de saúde; (vi) apurar a base de cálculo correta para os honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A administradora de benefícios figura como parte legítima no polo passivo da demanda, integrando a cadeia de consumo, conforme a Teoria da Asserção e a Súmula 608 do STJ.

4. A relação jurídica em questão atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sendo solidária a responsabilidade entre operadora e administradora pelos danos decorrentes da negativa de cobertura.

5. O fornecimento do AASI bilateral é obrigação da operadora de saúde, pois, embora o equipamento não esteja incluído expressamente no rol da ANS, as exceções reconhecidas pelo STJ autorizam sua cobertura quando demonstrada sua essencialidade e eficácia para o tratamento da doença coberta.

6. A recusa indevida de custeio de tratamento essencial configura dano moral in
re

ipsa
, agravado pela condição de
hipervulnerabilidade
do autor, sendo justificável a majoração da indenização para R$ 12.000,00.

7. A multa aplicada ao autor por ausência injustificada à audiência de conciliação está em conformidade com o artigo 334, § 8º, do CPC, sendo medida pedagógica adequada.

8. A imposição de astreintes em face da SUL AMERICA é válida e proporcional, considerando o descumprimento injustificado da ordem judicial e a ausência de prova de justa causa para a mora.

9. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve considerar o valor da condenação, incluindo a obrigação de fazer, cujo proveito econômico foi apurado em R$ 42.000,00, além da indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação da QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. desprovida.

Apelação da SUL AMERICA S.A. desprovida.

Apelação de ANDRE LUIZ LEITE FERREIRA parcialmente provida, apenas para majorar a indenização por danos morais para R$ 12.000,00.

Tese de julgamento
:

1. A administradora de benefícios possui legitimidade passiva nas ações que envolvem negativa de cobertura em plano coletivo por adesão, integrando a cadeia de consumo.

2. A operadora de plano de saúde deve fornecer aparelho auditivo de amplificação sonora individual (AASI), ainda que não implantável e fora do rol da ANS, quando comprovada a sua essencialidade ao tratamento de doença coberta.

3. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial acarreta dano moral indenizável, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

4. A ausência injustificada à audiência de conciliação configura ato atentatório à dignidade da justiça e justifica a imposição de multa nos termos do artigo 334, § 8º, do CPC.

5. As astreintes incidem validamente sobre a operadora que descumpre ordem judicial, sendo sua fixação vinculada à necessidade de efetividade da tutela jurisdicional.

6. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor da condenação, incluídas a obrigação de fazer e a indenização por danos morais.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 6º e 196; Lei nº 9.656/98,
arts
. 10, VII, e 35-F; Lei nº 10.741/03,
arts
. 2º, 3º e 15; CDC,
arts
. 7º, par.
ún
., 14, 25, § 1º, 47 e 51, IV; CPC/2015,
arts
. 3º, §§ 2º e 3º, 334, § 8º, 537, § 1º, e 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.915.528/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 28.09.2021; STJ,
AgInt
no REsp 2.109.458/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08.04.2024; TJBA, Ap.
Cív
. nº 8028025-97.2022.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Borges, j. 19.09.2024; TJBA,
EDcl
no AI nº 8006226-98.2022.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 09.11.2022; TJBA, AI nº 8004331-05.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Gomes, j. 02.08.2022; TJSP, AC nº 1011614-44.2021.8.26.0003, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 23.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações simultâneas de nº
8043700-66.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes SUL AMERICA S.A.,
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.

e ANDRÉ
LUIZ LEITE FERREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER os três recursos de Apelação e NEGAR PROVIMENTO aos recursos da SUL AMERICA S.A.,
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de ANDRÉ LUIZ LEITE FERREIRA
, apenas para majorar os danos morais em favor dele, de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 12.000,00 (doze mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença impugnada, nos termos do voto da Relat
ora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza Substituta de 2º Grau.

Salvador/BA, 2025.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora